Tribunal: TJES
Processo: 5000402-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
AGRAVADO: SIMONE BARRETO MARTINS e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000402-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO
: SIMONE BARRETO MARTINS E LARISA MARTINS BARRETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 408872, fls. 5-9) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

A Seguradora/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a pretensão das Agravadas encontra-se atingida pela prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, pois decorreram 03 anos e 04 meses entre o óbito de Luizinho Ribeiro Barreto (16/05/2014) e o ajuizamento da demanda (06/09/2017); 2º) a jurisprudência reconhece a aplicação do prazo prescricional de três anos em casos de eletroplessão; 3º) tratando-se de ação proposta por supostos beneficiários de seguro contra a seguradora, aplica-se o artigo 206, § 3º, inciso IX, CC/2002; 4º) não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, isso porque, não há a figura do consumidor destinatário final (art. 2º do CDC), nem tampouco o consumidor por equiparação (art. 17º do CDC), pois as agravadas não são consumidoras de serviço; 5º) mesmo que as Agravadas sejam reconhecidas como consumidoras, não é aplicável o prazo quinquenal disposto no artigo 27 do CDC, isto porque, a ação nasceu de um suposto ato ilícito, sendo aplicado o artigo 186 c/c 927 ambos do CC/02 e, consequentemente, o artigo 206 do CC/02; 6º) as normas da legislação consumerista devem ser afastadas, eis que o caso é exclusivamente de reparação civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

As Agravadas não apresentaram resposta (ID 717975).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000402-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO
: SIMONE BARRETO MARTINS E LARISA MARTINS BARRETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 408872, fls. 5-9) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

As Agravadas ajuizaram Ação de Indenização por Dano Material e Moral por Ato Ilícito alegando que são companheira e filha de vítima de choque elétrico de alta voltagem que teria sido provocado por falta de manutenção na rede elétrica e requerendo o pagamento de indenização por danos emergentes, danos morais e danos materiais, na forma de pensão vitalícia.

A Seguradora/Agravante foi chamada ao processo na qualidade de seguradora da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia e arguiu a prescrição da pretensão deduzida.

O MM Juiz rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição destacando que:

Tampouco merece acolhimento a prejudicial de prescrição, suscitada pela seguradora nos seguintes termos:

[...]

É que, na hipótese em tela, aplica-se o prazo prescricional de 05 anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a relação de consumo entre as partes (conforme, aliás, decidiu a superior instância – fls. 370). Por isso mesmo, considerando que entre a data do óbito e a em que foi proposta a presente ação não transcorreu o lustro previsto no referido normativo, impõe-se a rejeição da prejudicial de prescrição.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Seguradora/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a pretensão das Agravadas encontra-se atingida pela prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, pois decorreram 03 anos e 04 meses entre o óbito de Luizinho Ribeiro Barreto (16/05/2014) e o ajuizamento da demanda (06/09/2017); 2º) a jurisprudência reconhece a aplicação do prazo prescricional de três anos em casos de eletroplessão; 3º) tratando-se de ação proposta por supostos beneficiários de seguro contra a seguradora, aplica-se o artigo 206, § 3º, inciso IX, CC/2002; 4º) não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, isso porque, não há a figura do consumidor destinatário final (art. 2º do CDC), nem tampouco o consumidor por equiparação (art. 17º do CDC), pois as agravadas não são consumidoras de serviço; 5º) mesmo que as Agravadas sejam reconhecidas como consumidoras, não é aplicável o prazo quinquenal disposto no artigo 27 do CDC, isto porque, a ação nasceu de um suposto ato ilícito, sendo aplicado o artigo 186 c/c 927 ambos do CC/02 e, consequentemente, o artigo 206 do CC/02; 6º) as normas da legislação consumerista devem ser afastadas, eis que o caso é exclusivamente de reparação civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor já foi decidida por esta egrégia Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0012918-77.2018.8.08.0011, em cujo voto restou assim consignado:

Quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, correto o entendimento adotado pelo MM Juiz, pois há possibilidade de aplicação da legislação consumerista à relação travada entre prestador de serviço público e vítima do serviço prestado, ainda que assim qualificada pela norma de extensão do conceito de consumidor prevista no art. 17 do CDC (bystander).

Desse modo, qualquer insurgência quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser discutida nos recursos que eventualmente possam ser interpostos em decorrência do julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0012918-77.2018.8.08.0011.

O artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, trata da prescrição do direito de se pleitear judicialmente a reparação pelos danos causados por um acidente de consumo (responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço – artigos 12 a 17 do CDC).

A doutrina ressalta que:

Indagação importante é se a norma disposta no art. 27 estaria limitada ao ‘acidente de consumo’, ou seja a ocorrência de vícios de qualidade por insegurança, ou se poderia ser aplicada a toda e qualquer ação indenizatória (portanto prescricional) oriunda de relação de consumo, como por exemplo, indenização por inadimplemento contratual ou por danos morais sem que haja potencialidade de causar acidente.

Ao que parece, o CDC não desejou disciplinar toda espécie de responsabilidade. Somente o fez em relação àquelas que entendeu ser específicas para as relações de consumo.

Nesse sentido é que deu tratamento diferenciado para a responsabilidade pelo fato e por vício do produto e serviço, deixando outras modalidades de responsabilidade serem tratadas em normas específicas ou no Código Civil.

[...]

O art. 27 é claro no sentido de delimitar sua aplicação às situações concernentes à “reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo”, ou seja, a aplicação da norma é restrita às hipóteses de acidente de consumo (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 12. ed. Salvador: JusPodvim, 2016, pág. 250).

In casu
, as Agravadas afirmam ser companheira e filha de vítima de choque elétrico de alta voltagem que teria sido provocado por falta de manutenção na rede elétrica.

Conquanto tais alegações devam ser comprovadas no curso da instrução processual, em tese, estamos diante de um acidente de consumo, o que atrai a incidência do prazo previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. VÍTIMA DO EVENTO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.7 DO STJ.
FATO DO SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL
. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, estão sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que se trata de relação de consumo, seria necessária nova análise de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. 4.
Consoante entendimento desta Corte, em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do serviço, deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC
. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1557513/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE EM REDE ELÉTRICA – PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO – LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de prescrição e julgou extinta a pretensão de reparação civil relativamente aos agravantes, em decorrência de prescrição prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. 2. Reforma da decisão agravada. Prescrição afastada.
O prazo prescricional é de 5 anos nas ações que envolvam concessionárias de prestação de serviço público, como previsto no art. 27 da Lei 8.078/1990. Consumidor por equiparação
, nos termos do art. 17 do mesmo diploma legal. Recurso provido (TJSP;

Agravo de Instrumento 2217366-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

O prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil é de aplicação subsidiária, ou seja, ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais estão estabelecidos em disposições legais especiais.

Como já ressaltado, em tese, se trata de acidente de consumo, o que atrai a aplicação da norma especial prevista no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo que se entendesse pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor “
É quinquenal o prazo prescricional para a propositura de ação na qual se pleiteia indenização por danos causados por empresas privadas concessionária de serviço público, consoante entendimento do C. STJ
” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2201860-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 01/02/2018)

A Seguradora/Agravante afirma, ainda, que tratando-se de ação proposta por supostos beneficiários de seguro contra a seguradora, aplica-se o artigo 206, § 3º, inciso IX, CC/2002.

Ocorre que a ação não foi proposta por segurado contra seguradora, mas esta foi chamada ao processo.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000402-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO
: SIMONE BARRETO MARTINS E LARISA MARTINS BARRETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ATO ILÍCITO. MORTE POR ELETROPLESSÃO. APLICAÇÃO DO CDC CONFIRMADA EM AGRAVO ANTERIOR. PRAZO DE PRESCRISSÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 27, DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.
1 - A questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor já foi decidida por esta egrégia Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0012918-77.2018.8.08.0011.
2 - O artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, trata da prescrição do direito de se pleitear judicialmente a reparação pelos danos causados por um acidente de consumo (responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço – artigos 12 a 17 do CDC).
3 - O prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil é de aplicação subsidiária, ou seja, ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais estão estabelecidos em disposições legais especiais. 4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.